Tribunal: TJBA
Processo: 8070438-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070438-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IURI FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Alegação de manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por prazo superior a cinco anos. Inexistência de registro ativo. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e de declaração de inexigibilidade de débito, formulado em face de instituição bancária. A parte autora sustentou que a manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após cinco anos da data de vencimento da dívida violaria o art. 43, §1º, do CDC e a Súmula 323 do STJ, configurando dano moral in re ipsa. Requereu indenização de R$ 10.000,00, bem como a declaração de inexigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve manutenção indevida de informação negativa no SCR após o prazo legal de cinco anos; (ii) estabelecer se essa conduta enseja responsabilização civil por dano moral e a declaração de inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir

3. A existência de inscrição ativa e negativa no nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se comprova nos autos, sendo que documento constante do processo atesta a ausência de registros lançados pela instituição financeira desde janeiro de 2020.

4. A pretensão indenizatória por danos morais depende da existência de ato ilícito, o que não se verifica na hipótese, diante da inexistência de apontamento indevido ou manutenção de dado desabonador em desconformidade com o prazo legal.

5. A ausência de inscrição ativa e de exigibilidade do débito afasta também o pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação, cuja existência não foi infirmada, tampouco demonstrada sua cobrança judicial ou extrajudicial.

6.
Diante do improvimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8070438-23.2025.8.05.0001
, em que é apelante
IURI FERNANDES SANTOS
e apelado(a)
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da P
rimeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do
Relator.